Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711450-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRA DA SILVA SOARES AGRAVADO: HELDER COSTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALZIRA DA SILVA SOARES contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada contra o ora agravado HELDER COSTA SILVA. Eis o teor da decisão agravada (ID 60896020): “Inicialmente, cumpre destacar que nos termos dos arts. 319, VI e 336 do Código de Processo Civil, as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, respectivamente, na inicial e na contestação, não havendo que se falar em abertura de prazo específico para tanto. Por ocasião de suas respectivas manifestações, as partes, conhecendo os seus ônus probatórios, já sabem de antemão o que lhes compete comprovar, não fazendo nenhum sentido no sistema processual do Código de Processo Civil de 2015 a alegação de que o juiz deve pontuar quais provas devem ser produzidas. Note-se que no relatório da decisão saneadora restaram devidamente pontuadas todas as questões fáticas e de direito objeto de discussão nos autos, sendo completamente desnecessária a elaboração de uma lista. Também é dever das partes consultar os autos e tomar conhecimento do que consta do caderno processual. Quanto aos requerimentos para produção de prova, as partes pugnaram genericamente pela produção de diversas provas, com o malfadado dizer ‘todas as provas admitidas em direito’, mas não especificaram as que pretendiam efetivamente produzir, e as razões e conveniência da produção de provas, de modo que nada a prover neste ponto. Registre-se que, como apontado no primeiro parágrafo, as partes sabem precisamente de seu ônus probatório e, segundo suas alegações, o que devem comprovar nos autos. Ao magistrado cabe apenas organizar o feito, e não prestar assistência jurídica às partes, lhes indicando o que fazer, função que compete aos seus procuradores. Diante do exposto, nada a prover quanto ao requerimento de ajustes formulado pelas partes. Com a preclusão dessa decisão, retornem os autos conclusos para sentença.” Em suas razões recursais, a agravante alega que “verificados o descumprimento pelo juízo da obrigação de sanear e organizar o processo, o cerceamento de produção de provas, a inobservância do dever de fundamentação da desnecessidade de instrução probatória, e o consequente prejuízo à resolução da lide.” E pede: “a) a concessão da tutela antecipada para determinar ao juízo a quo que (i) realize o saneamento do feito ou, alternativamente, (ii) suspenda a tramitação processual até o julgamento final do agravo. b) a concessão do benefício da gratuidade da justiça, eis que é pobre no sentido legal, porque não tem condições de arcar com as despesas da demanda sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de seus familiares; c) a intimação da parte agravada para apresentar resposta; d) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; e) o deferimento do pedido recursal, para determinar, com fulcro no art. 357, §1o, do CPC, que o douto juízo a quo profira nova decisão saneadora do processo principalmente para, observando o princípio da informação processual: 1) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos e 2) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito.” É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1015, CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A jurisprudência tem definido que se deve conferir ao art. 1.015 do CPC o status de taxatividade mitigada, ou seja, possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a priori, o juiz não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso, o presente agravo de instrumento não é admissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem produção de prova (CPC, art. 139, IX). Outrossim, não configurada a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Proferida sentença, se porventura as partes não concordarem com a análise das provas, a insurgência poderá ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação. A propósito: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. Se as provas coligidas aos autos, inclusive a pericial deferida são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial, correta a decisão que indefere prova inútil. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão 1241625, 07220010520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A controvérsia recursal quanto ao indeferimento da prova oral não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto à questão. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. ( ).” (Acórdão 1214635, 07175624820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPASSE DE VALORES PELA ADMINISTRADORA. PROVA DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. A decisão que, na ação de conhecimento, indefere pedido de produção de prova específica, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.( ).” (Acórdão 1133525, 07159337320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora